Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-67.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESP No 1.349.453/MS. TEMA REPETITIVO No 648, DO STJ. INAPLICÁVEL AO CASO. APRESENTAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5o, XXXV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais. O caso envolve aludidos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor. Por sua vez, o juízo a quo entendeu que a ação somente poderia prosseguir com a apresentação, pelo autor, do prévio requerimento administrativo ao réu, de exibição do contrato impugnado na demanda.
2. Por meio do Tema Repetitivo no 648, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”. 2.1. O referido precedente, embora de observância obrigatória (art. 927, III, do Código de Processo Civil), não apresenta semelhanças fático-jurídicas com o caso devolvido ao Tribunal. Com efeito, a tese fixada pelo STJ firma requisitos para a propositura específica de ação cautelar de exibição de documentos bancários, não podendo ser adotada indiscriminadamente para qualquer pleito incidental de exibição de documentos no curso da lide principal, como sói ocorrer na espécie. 2.2. Técnica do distinguishing adotada para recusa de aplicação do precedente.
3. Em se tratando de pleito declaratório c/c indenizatório, revela-se violador do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal) a exigência de que o autor exiba prévio requerimento administrativo formulado ao réu.
4. Precedentes: Acórdão No 1774230, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1790963, Relator Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Órgão 3a Turma Cível; Acórdão No 1775304, Relatora Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Órgão 5a Turma Cível; Acórdão No 1747821, Relator Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO, Órgão 8a Turma Cível.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.